Tribunal: TJDFT
Processo: 0017058-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADAS. REDUÇÃO DEVIDA. PENSIONAMENTO. VALOR MENSAL FIXADO DE FORMA INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – É objetiva a responsabilidade do transportador em relação aos danos que causa a seus passageiros (artigos 734 e 735 do Código Civil c/c artigo 37, § 6o, da Constituição Federal c/c Enunciado no 187/STF). À luz do acervo fático-probatório dos autos, é patente o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o dano enfrentado pela usuária do serviço público de transporte, consubstanciado em sua incapacidade parcial, permanente e consolidada para o exercício de atividades profissionais que exijam esforços físicos e sobrecarga da região lombar, a que se refere justamente o ofício de empregada doméstica/diarista por ela desempenhado. Desse modo, o dever de indenizar se configura, pois a causa do acidente de trânsito foi passagem descuidada por quebra-molas que implicou a queda da passageira e, por consequência, a lesão experimentada em sua coluna vertebral.
2 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. À luz do critério bifásico adotado pelo STJ, verifica-se que o valor da indenização por danos morais arbitrado pelo Juiz a quo (R$ 50.000,00) é excessivo, impondo-se a sua redução para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como considera de forma adequada a gravidade do fato danoso, a intensidade da culpa, a condição econômica dos Réus e as condições pessoais da Autora.
3 – Embora a incapacidade da Autora seja parcial, ela é definitiva e permanente, além de impossibilitar que ela continue a exercer o mister para o qual estava habituada, o de empregada doméstica. Dessa maneira, não há como atrelar ao grau de comprometimento da coluna o valor da indenização, porque o mais importante, na espécie, é a extensão do dano causado às atividades profissionais exercidas pela Autora, as quais se apresentam comprometidas com sua nova condição de saúde. Assim, considerando-se a idade da Autora e suas condições socioeconômicas (mulher pobre e empregada doméstica, diarista, sem grau de instrução que lhe permita buscar reais condições de inserção em mercado de trabalho que não o que estava habituada), além das condições dos Réus condenados a arcar solidariamente com essa pensão mensal, impõe-se a majoração do valor do pensionamento para 01 (um) salário-mínimo, quantia adequada a remunerar quem restou inabilitada para o serviço de diarista e de empregada doméstica.
Apelação Cível dos Réus parcialmente provida.
Apelação Cível da Autora provida.